Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). DANO MORAL. FIXAÇÃO NA ORIGEM. AUSENTE ERRO MATERIAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do Acórdão prolatado que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do autor, a título de reparação por danos morais.
2. O embargante alega que o colegiado valeu-se da existência de suposta fatura em aberto para manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais. Afirma que demonstrou, por mais de uma vez, que na data do corte de energia não haviam faturas em aberto. Pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja corrigido o erro material, com a consequente majoração do valor da indenização fixada.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade ou mesmo erro material no julgado, requisito para eventual modificação. O próprio documento juntado pelo embargante relata a ocorrência de atraso no pagamento de todos os meses apresentados.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.